Tribunal: TJPA
Processo: 0803022-03.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-06-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803022-03.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: JORGE FERNANDES GOMES

AGRAVADO: ADLER PINHEIRO GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
P
LANILHA DE CÁLCULO – HOMOLOGAÇÃO SEM OPORTUNIZAR A
PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO EXECUTADO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO –
DECISUM
QUE DEVE SER DESCONSTITUÍDO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – A
teor do §1º do art. 437 do CPC,
o magistrado deve oportunizar às partes, a possibilidade de se manifestar sempre que documentos novos forem juntados aos autos.

2 – Hipótese em que
o juízo de origem, após a
apresentação da
p
lanilha de cálculo pelo exequente, proferiu a decisão agravada (ID. 50204864),
homologando os cálculos e deferindo o pedido de penhora formulado pelo exequente
, sem oportunizar a prévia manifestação da parte executada, o que indica, a ocorrência de cerceamento de defesa, evidenciando assim a probabilidade do direito alegado pelo agravante.

3 – Outrossim, o risco de dano grave de difícil reparação resta evidenciado, na hipótese, em razão das próprias medidas constritivas decorrentes da homologação dos cálculos.

4 – Constatada a ocorrência de cerceamento de defesa, impõe-se a desconstituição do
decisum
agravado, para que seja oportunizada a manifestação do executado acerca dos cálculos apresentados pelo executado, restando, outrossim, prejudicado o exame das demais questões a arguidas pelo agravante.

5 – Agravo de Instrumento
Conhecido
e
Provido
para desconstituir a decisão agravada, nos termos da fundamentação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 07 de junho de 2022 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0803022-03.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:

JORGE FERNANDES GOMES

AGRAVADO:

ADLER PINHEIRO GOMES

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JORGE FERNANDES GOMES
contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara de Família de Belém/PA que, nos autos de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
(Processo n.
0002123-91.2011.8.14.0301)
,

ajuizada contra si por
ADLER PINHEIRO GOMES
, homologou cálculos e deferiu o pedido de penhora formulado pelo exequente, ora agravado.

Na decisão agravada, o juízo primevo homologou os cálculos apresentados pelo exequente/agravado, deferiu o pedido de penhora do valor no caixa da empresa de propriedade do executado, bem como o bloqueio via SISBAJUD, bem assim indeferiu pedido de afastamento da multa pleiteado pelo executado/agravante.

Inconformado, o executado
JORGE FERNANDES GOMES
interpôs Recurso de
Agravo de Instrumento

(ID. 8516225).

Aduz que a
homologação dos cálculos apresentados pelo exequente de forma unilateral, sem a abertura de prazo para manifestação do executado, sem indexador, bem assim sem a previa remessa ao contador do juízo, caracterizariam patente cerceamento de defesa.

Alega que a obrigação de pagar indicada como inadimplida, teria sido efetivamente cumprida pelo executado, ora agravante, bem assim que o objeto do presente cumprimento de sentença eram os débitos de mensalidades escolares de 2010, que teriam sido satisfeitos, sendo incabível a posterior inclusão de supostos débitos de anos subsequentes.

Afirma inexistir nos autos de cumprimento de sentença na origem, a respectiva petição inicial e o correspondente título executivo judicial, sendo impossível aferir a
exigibilidade, certeza e liquidez e, consequentemente, a legalidade do feito executivo.

Argui ser incabível a aplicação das multas de R$400,00 (quatrocentos reais) e R$500,00 (quinhentos reais), ante o adimplemento do débito pelo agravante no prazo estipulado pelo juízo, bem como pela ausência de intimação pessoal do executado/agravante, a teor da Súmula 410 do STJ, uma vez que as decisões foram proferidas na vigência do CPC/1973.

Sustenta, ainda, ser incabível a penhora dos caixas da empresa do executado, visto que a obrigação já teria sido adimplida, bem assim que a constrição violaria o princípio da menor onerosidade do devedor, uma vez que não definiu o percentual a ser penhorado.

Pleiteia, assim, pela concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada e, em análise definitiva, que seja dado provimento ao presente recurso para desconstituir a decisão interlocutória testilhada.

Juntou o agravante, documentos a fim de subsidiar seus pleitos.

O feito foi originariamente distribuído a relatoria do Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes.

Após redistribuição, coube-me a relatoria do feito.

Em decisão de ID. 8563121, foi deferido o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Dessa decisão, interpôs o recorrido, Recurso de Agravo Interno (ID. 8955867).

Em contrarrazões (ID. 8977811), pugna o agravado pelo total desprovimento do recurso e manutenção na integra da decisão agravada.

Insta a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça arguiu inexistir interesse público a ensejar sua intervenção (ID. 9339149).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a agravada
decisão foi proferida na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

AGRAVO INTERNO

Considerando que o presente Recurso de Agravo de Instrumento encontra-se perficientemente instruído e apto para julgamento, resta prejudicado o Recurso de Agravo Interno interposto pelo recorrido.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a ocorrência de cerceamento de defesa em razão da homologação dos cálculos apresentados pelo exequente sem a observância do contraditório; a satisfação da obrigação executada; a ausência de exigibilidade; bem assim a impossibilidade de
penhora dos caixas da empresa do executado.

Consta das razões deduzidas pela ora agravante
que
a
homologação dos cálculos apresentados pelo exequente de forma unilateral, sem a abertura de prazo para manifestação do executado, sem indexador, bem assim sem a previa remessa ao contador do juízo, caracterizariam patente cerceamento de defesa;
que a obrigação de pagar indicada como inadimplida, teria sido efetivamente cumprida pelo executado, ora agravante, bem assim que o objeto do presente cumprimento de sentença era os débitos de mensalidades escolares de 2010, que teriam sido satisfeitos, sendo incabível a posterior inclusão de supostos débitos de anos subsequentes; inexistir nos autos de cumprimento de sentença na origem, a respectiva petição inicial e o correspondente título executivo judicial, sendo impossível aferir a
exigibilidade, certeza e liquidez e, consequentemente, a legalidade do feito executivo; ser incabível a aplicação das multas de R$400,00 (quatrocentos reais) e R$500,00 (quinhentos reais), ante o adimplemento do débito pelo agravante no prazo estipulado pelo juízo, bem como pela ausência de intimação pessoal do executado/agravante, a teor da Súmula 410 do STJ, uma vez que as decisões foram proferidas na vigência do CPC/1973; bem como ser incabível a penhora dos caixas da empresa do executado, visto que a obrigação já teria sido adimplida, bem assim que a constrição violaria o princípio da menor onerosidade do devedor, uma vez que não definiu o percentual a ser penhorado.

Do Cerceamento de Defesa

A legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral de provimento provisório a parte demandante antes do exaurimento cognitivo do feito que se consolidará com a sua devida instrução processual, vide art. 300 do NCPC.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Assim, o deferimento da tutela de urgência na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus bonis iuris.

Como é sabido, a teor do §1º do art. 437 do CPC,
o magistrado deve oportunizar às partes, a possibilidade de se manifestar sempre que documentos novos forem juntados aos autos.

Art. 437. O réu manifestar-se-á na contestação sobre os documentos anexados à inicial, e o autor manifestar-se-á na réplica sobre os documentos anexados à contestação.

§ 1º Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no art. 436.

Analisando os autos de origem, verifica-se que no ID. 42560066, o juízo de origem determinou a apresentação pelo exequente/agravado, de p
lanilha de cálculo atualizada contendo o valor que entendesse devido, o que foi cumprido pelo exequente no ID. 45662459.

Ato contínuo, a apresentação da
p
lanilha de cálculo pelo exequente, proferiu o juízo primevo, a decisão agravada (ID. 50204864),
homologando os cálculos e deferindo o pedido de penhora formulado pelo exequente
.

Dessa forma, depreende-se que a homologação dos cálculos ocorreu sem que tenha sido oportunizada a prévia manifestação da parte executada, o que indica, a ocorrência de cerceamento de defesa, evidenciando assim a probabilidade do direito alegado pelo agravante.

Corroborando o posicionamento supra, vejamos precedentes jurisprudenciais:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. APURAÇÃO DO
QUANTUM DEBEATUR
PELA CONTADORIA JUDICIAL.
HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS SEM OPORTUNIZAR A PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DAS PARTES.
PRELIMINAR DE OFÍCIO. NULIDADE DA DECISÃO SURPRESA.
CONFIGURADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E NÃO SURPRESA
. RECURSO PREJUDICADO. DECISÃO ANULADA DE OFÍCIO. 1. Trata-se de agravo de instrumento adversando a decisão que homologou os cálculos elaborados pela contadoria judicial para apuração do
quantum debeatur
, embora inobservado o comando da decisão anterior, sobretudo em relação a não incidência da multa de 10% (dez) por cento sobre o valor da condenação.
2. Na hipótese em apreço, verifica-se que, tão logo anexados os cálculos judiciais aos autos, o magistrado a quo os homologou, sob o fundamento de que foram observados os parâmetros por ele fixados
. Todavia, constata-se da planilha oficial a inclusão indevida do valor correspondente à multa.
3.
In casu
, infere-se que a decisão recorrida, além de fundamentada em premissa equivocada, configurou o vício da vedada decisão surpresa, uma vez que as partes não foram intimadas para se manifestarem sobre os cálculos homologados, e, por isso, não puderam apresentar eventuais impugnações, o que importa em flagrante violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e não surpresa. 4. A sistemática processual civil vigente não permite que o juiz profira decisão em prejuízo da parte, sem que ela seja previamente ouvida, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício, nos termos dos artigos 9º e 10, do Código de Processo Civil.
Portanto, a anulação da decisão surpresa é medida que se impõe. 5. Decisão anulada de ofício. Recurso prejudicado.

(TJ-CE - AI: 06349963520208060000 CE 0634996-35.2020.8.06.0000, Relator: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 24/02/2021, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2021). (Grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA –
HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO DO QUANTUM DEVIDO CONFORME NOVA PLANILHA DE CÁLCULO DO EXEQUENTE – DOCUMENTO NOVO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO – CERCEAMENTO DE DEFESA
– NULIDADE DA DECISÃO – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
Conforme disciplina o art. 437, § 1º do CPC, o magistrado deve dar oportunidade às partes para manifestação sempre que documentos novos forem juntados aos autos. O fato do magistrado não ter dado vista ao agravante/executado para que se manifestasse sobre o documento novo consistente na planilha de cálculo, ainda que se refira a mera atualização do crédito, que inclusive foi fundamental para fixação do quantum devido da condenação em honorários, importa em flagrante violação ao princípio do contraditório
, inquinando a decisão recorrida de nulidade insanável.

(TJ-MS - AI: 14103347420188120000 MS 1410334-74.2018.8.12.0000, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 18/03/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/03/2020). (Grifei).

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - NOVOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE - ABERTURA DE VISTA AO EXECUTADO - NECESSIDADE. Considerando que a apresentação de novos cálculos pelo exequente constitui documento novo, necessária a abertura de vista ao executado para manifestação, sob pena de configuração de cerceamento de defesa.

(TJ-MG - AI: 10433082540512002 MG, Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 13/12/2018, Data de Publicação: 19/12/2018). (Grifei).

Outrossim, o risco de dano grave de difícil reparação resta evidenciado, na hipótese, em razão das próprias medidas constritivas decorrentes da homologação dos cálculos.

Destaca-se que a observância do contraditório e da ampla defesa deve sempre ser privilegiado, com escopo de evitar nulidadeS futuras que obstem o adequado andamento e a duração razoável do processo.

Desse modo, tenho que constatada a ocorrência de cerceamento de defesa, impõe-se a desconstituição do
decisum
agravado, para que seja oportunizada a manifestação do executado acerca dos cálculos apresentados pelo executado, restando, outrossim, prejudicado o exame das demais questões a arguidas pelo agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a decisão agravada, nos termos da fundamentação.

É como voto

Belém/PA, 07 de junho de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 21/06/2022